Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732506-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RILDO DE SOUZA MENDES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição de ensino exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (acordo extrajudicial para pagamento de dívida de mensalidade escolar), indeferiu o pedido de inclusão da genitora da aluna no polo passivo da demanda. Para tanto, alega que: 1) a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles; 2) o Superior Tribunal de Justiça inclusive firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento; 3) tal responsabilidade não é afetada pelo status do relacionamento dos pais, de modo que não importa que sejam casados, em união estável, ou separados e divorciados, pois o dever de prover os meios de formação acadêmica dos filhos é inerente ao vínculo filial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja incluída a genitora da aluna no polo passivo da execução, em razão de sua legitimidade extraordinária. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Muito embora existam precedentes afastando a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, me filio ao entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que reconhece essa legitimidade extraordinária. Confira-se: “(...) 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) “(...) 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. (...)” (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) No mesmo sentido: “(...) 2. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a solidariedade, em casos como tais, decorre da lei, malgrado a genitora não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade extraordinária para ser incluída no polo passivo da ação de execução, nos termos dos arts. 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 1828469, 07495245020238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a genitora da aluna figura inclusive como contratante nos contratos de prestação de serviços de anos de 2019 e 2021 (ID 121512552 do processo referência) e o acordo extrajudicial ora executado se refere aos anos de 2019 e 2020, o que reforça a legitimidade da genitora para responder pelo débito. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens passíveis de penhora. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para incluir a genitora da aluna no polo passivo da execução. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator